Tribunal: TJMT
Processo: 0012787-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0012787-67.2014.8.11.0041
Recorrente: JEFERSON SILVA RIBEIRO
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JEFERSON SILVA RIBEIRO (id 46337999) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 45719488):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA – RECURSO NÃO PROVIDO. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015). Recurso não provido.” (TJMT, RAC 0012787-67.2014.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente sustenta que o recurso deve ser recebido e processado, com a atribuição do efeito suspensivo, mantendo o Recorrente no cargo até o trânsito em julgado da demanda.
Afirma que “foi contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado sem nomeação através de concurso público, sendo que a contratação se deu em 20/01/2003, laborando até 18/01/2011, ou seja, por mais 07 (sete) anos, tendo exercido a função de agente judiciário, percebendo como último salário o valor de R$ 2.017,45 (dois mil dezessete reais e quarenta e cinco centavos) e que foi exonerado em 2011, sem oportunidade da ampla defesa e contraditório, bem como sem a instauração de um PAD.”
Aduz que o acórdão recorrido afrontou o disposto no artigo 1o, III e artigo 5o, LV, ambos da Constituição Federal, uma vez que foi servidor do Poder Judiciário por mais de 07 (sete) anos, sendo dispensado sem qualquer direito de defesa.
Assevera que há violação ao artigo 37, II, § 2o da CF, uma vez que, embora admitido sem concurso público, não é licito apropriar-se da força de trabalho do Recorrente sem a devida contraprestação, devendo ser garantida a estabilidade ao servidor.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, limitou-se a postular o recebimento do recurso no aludido efeito.
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 46357454 e 46378452.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ID n. 46429969.
O Estado Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 50738958.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos arts. 1o, III; 5o, LV, e 37, II, § 2o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que foi servidor do Poder Judiciário por mais de 07 (sete) anos, sendo dispensado sem qualquer direito de defesa, não sendo licito apropriar-se da força de trabalho do Recorrente sem a devida contraprestação, devendo ser garantida a estabilidade ao servidor, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 102, III, da CF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV